Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-77.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO CAUTELAR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE. SIMULAÇÃO DE ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ. INTERESSE DO BEM PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição judicial incidente sobre veículo automotor sequestrado no âmbito de investigação criminal que apura associação criminosa voltada à simulação de acidentes automobilísticos para obtenção indevida de indenizações securitárias, sob o fundamento de que o bem teria sido utilizado na prática dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento da restrição judicial e a restituição de veículo automotor sequestrado, alegadamente pertencente a terceira, antes do trânsito em julgado da ação penal, diante da ausência de comprovação da propriedade, da boa-fé e da desvinculação do bem em relação aos crimes investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente demonstração de que o veículo não possui relação com os fatos criminosos investigados, resta configurado fato impeditivo ao levantamento da restrição judicial.

4. Ausentes sentença condenatória com trânsito em julgado os embargos de terceiro que versem sobre sequestro cautelar não podem ser julgados, nos termos do artigo 130 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 130, parágrafo único; CTB, art. 233.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004401, Apelação Criminal no 0706433-64.2024.8.07.0002, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 06.06.2025.